Tribunal: TJSP
Processo: 0000044-97.2022.8.26.0438
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico. Recorrido beneficiado com a liberdade concedida pelo juízo do plantão. Pedido de prisão preventiva. Contornos concretos das circunstâncias da prisão e conduta do acusado que indicam especial reprovabilidade e periculosidade. Evidente hipótese de possibilidade de continuidade delitiva e risco para a aplicação da lei penal. Recurso provido para decretar a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico. Recorrido beneficiado com a liberdade concedida pelo juízo do plantão. Pedido de prisão preventiva. Contornos concretos das circunstâncias da prisão e conduta do acusado que indicam especial reprovabilidade e periculosidade. Evidente hipótese de possibilidade de continuidade delitiva e risco para a aplicação da lei penal. Recurso provido para decretar a custódia.